Tribunal: TJPA
Processo: 0075686-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075686-79.2015.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELADO: VERA LUCIA ALVES PEREIRA, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO POR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À APELANTE. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA QUANDO A QUITAÇÃO A ABRANGE INTEGRALMENTE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. PODER JUDICIÁRIO NÃO É ÓRGÃO CONSULTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível em que
Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda.
interpõe agravo interno contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso
, em razão da
perda de objeto decorrente do adimplemento da obrigação
, conforme pedido de desistência (ID 25779610) e sua confirmação em Embargos de Declaração (ID 29989645). O agravante sustenta a necessidade de constar, de forma expressa, a extinção do feito especificamente em relação a si, por ser a única apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a perda de objeto decorrente do adimplemento da obrigação, abrangendo a parte apelante, exige declaração expressa de extinção específica em relação a ela
; e
(ii)
determinar se a decisão monocrática violou limites da atuação jurisdicional ao não reproduzir exatamente as pretensões argumentativas da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão jurisdicional não está vinculado ao exato itinerário argumentativo das partes, desde que não decida extra ou ultra petita, conforme precedente do STF (RE 28490 EI), que afirma não ser o Judiciário órgão consultivo a serviço das teses processuais trazidas pelas partes.

4.

A jurisprudência do STJ reafirma que não há nulidade quando o julgador fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que não enfrente cada argumento de forma pormenorizada, bastando que analise a questão jurídica essencial (AgInt no AREsp 962.465/SP; AgRg no AREsp 446.627/RJ; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 627.276/GO; AgInt no REsp 2114991/AM).

5.

A decisão monocrática e os embargos de declaração reconheceram expressamente que o adimplemento realizado por
Viver Incorporadora e Construtora S.A.

abrange integralmente Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda.
, tornando desnecessária nova declaração autônoma de extinção do feito.

6.

A perda de objeto decorrente de quitação plena torna o recurso prejudicado e, por consequência lógica,
implica a extinção do feito também em relação à apelante
, independentemente de repetição formal da conclusão.

7.

Não subsiste razão para reforma da decisão agravada, pois a finalidade jurisdicional já foi plenamente atendida, inexistindo omissão ou necessidade de detalhamento adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adimplemento integral da obrigação, quando reconhecido nos autos, acarreta a perda de objeto do recurso e a consequente extinção do feito, ainda que não declarada de forma individualizada para cada parte.

2.

O julgador não está obrigado a seguir o roteiro argumentativo das partes, bastando fundamentação suficiente que enfrente a questão central.

3.

É legítima a manutenção da decisão monocrática que reconhece perda de objeto quando a quitação abrange a parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Pleno, 27/10/1958;
STJ, AgInt no AREsp 962.465/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 06/04/2017;
STJ, AgRg no AREsp 446.627/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 06/04/2017;
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 627.276/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12/11/2013;
STJ, AgInt no REsp 2114991/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, 27/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0075686-79.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

VERA LÚCIA ALVES PEREIRA e CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS

ADVOGADO:

CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES – OAB/PA 19672

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de ID. 28480685, que não conheceu do recurso diante da perda de objeto pelo adimplemento da obrigação constante da sentença acolhendo o pedido de desistência posto ao ID. 25779610. Compreensão reforçada em sede de Embargos de Declaração de ID. 29989645, na qual a quitação abrangia a
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.

Em suas razões de ID. 30600698,
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
argumenta
a necessidade de reforma da decisão agravada, para que se constasse a declaração expressa da extinção do feito em relação à PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA., a única apelante.

Contraminuta não apresentada ao ID. 31473005.

Autos conclusos em 11 de novembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0075686-79.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

VERA LÚCIA ALVES PEREIRA e CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS

ADVOGADO:

CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES – OAB/PA 19672

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

O que o Agravante precisa compreender é que
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

O órgão judiciário não é órgão consultivo que tenha que debater exatamente aquilo que a parte
acredita
ter razão. Não! Ele aplica a compreensão acertada ao caso concreto. É a compreensão jurisprudencial:

“(...) o Poder Judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte para a análise das diversas teses que permeiam uma questão jurídica, estando hígida a decisão que analisa de forma percuciente a questão com a fundamentação adequada de acordo com a tese defendida pelo magistrado. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no AREsp n. 962.465/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 19/4/2017; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag n. 627.276/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 25/11/2013. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2114991 AM 2023/0450292-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Na decisão monocrática e nos embargos de declaração já se consignou que o feito contra
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
deveria ser extinto diante do adimplemento feito por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.,
que lhe abrangia em todos os termos.

Ora, se já foi dito que o pagamento feito por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
abrangeria
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
,
não é necessário que se expresse que
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
foi acobertada pela quitação em todos os seus termos.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA está formal e expressamente advertida de sua conduta processual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026